Tribunal: TJMT
Processo: 0002013-70.2012.8.11.0033
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002013-70.2012.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GUAVIRA INDUSTRIAL E AGROFLORESTAL LTDA. - CNPJ: 01.885.839/0001-17 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MARCELO SILVA MOURA - CPF: 010.917.840-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – AVISO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – MERCADORIAS DESTINADAS A EXPORTAÇÃO – ANULAÇÃO DA EXPORTAÇÃO POR NOTAS DE DEVOLUÇÃO - RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. As razões recursais devem se basear nos fundamentos da sentença, apontando especificamente em que consiste o ponto a ser reformado.

2. “
É dever da parte interessada impugnar com precisão os fundamentos da decisão recorrida. Se o fizer em termos genéricos, ou com razões dissociadas do quadro, seu esforço será incapaz de reverter o posicionamento que lhe é desfavorável.” (N.U 1005705-89.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)

3. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

GUAVIRA INDUSTRIAL E AGROFLORESTAL LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro nos autos da ação anulatória n. 1004251-11.2018.8.11.0041 ajuizada por
GUAVIRA INDUSTRIAL E AGROFLORESTAL LTDA
,
que julgou procedente o pleito inicial para declarar nulos os créditos tributários constantes no aviso de cobrança no 31413/76/68/2011, por reconhecer a ausência de fato gerador do ICMS em relação às notas fiscais 20314; 20297; 20328; 20910; 20917; 20918; 209929; 20939; 21369; 22321; 22322; 22338; 22564; 22067; 21254 e 22563, bem como a quitação do imposto devido correspondente à NF 20804.

Irresignada, a parte apelante sustenta que os créditos tributários são totalmente idôneos e não devem ser anulados, pois a apelada se valeu de documentos fiscais com prazo de validade vencida e não comprovou a efetiva ocorrência da exportação.

Ressalta que em relação à Nota Fiscal 20314, a nota de devolução 8058 foi emitida em 22/03/2006, mas deveria estar inutilizada desde 22/03/2006, enquanto a NF 20356, emitida em 22/03/2006, referente à remessa com fim específico de exportação, não menciona a NF de remessa ou devolução, inexistindo elemento que comprove a efetiva exportação das mercadorias da NF 20314.

Aponta quanto à NF 20296 que a NF 8056 (devolução total da NF 20297), foi emitida em 15/03/2006, mas deveria estar inutilizada desde 31/12/2004. A NF 20334, emitida em 15/03/2006, referente à remessa com fim específico de exportação, não menciona a NF de remessa ou devolução, sem nenhum elemento que comprove a efetiva exportação das mercadorias.

Assevera em relação à NF 20328 que a NF 8055 foi emitida em 14/03/2006, mas deveria estar inutilizada desde 31/12/2004. A NF 20332, emitida em 14/03/2006, referente à remessa com fim específico de exportação, não menciona a NF de remessa ou devolução, inexistindo elemento que comprove a efetiva exportação das mercadorias.

Ainda, no tocante às NFs 20910, 20917, 20918, 20929 e 20939, a NF 8063 foi emitida em 31/07/2006, mas deveria estar inutilizada desde 31/12/2004. A NF 21052, emitida em 31/07/2006, referente à remessa com fim específico de exportação, refere-se à NF de devolução, mas o pedido de lançamento restou indeferido em razão da NF de devolução estar com o prazo da AIDF vencido.

Salienta que para a NF 21369, a NF 8066 (devolução total da referida nota) foi emitida em 08/11/2006, mas deveria estar inutilizada desde 31/12/2004. A NF 21439, emitida em 08/11/2006, referente à remessa com fim específico de exportação, não menciona a NF de remessa ou devolução, inexistindo comprovação da efetiva exportação.

Para a NF 22321, afirma que a NF 269 foi emitida em 25/07/2008. A NFe 002 (série 4: devolução), foi emitida em 30/07/2008, para comprovação de que não houve exportação e registro de retorno. Acatada a devolução, o valor da NFe 269 foi imputado sobre o valor do ICMS devido originalmente, restando saldo devedor.

Diz quanto à NF 22322, que a NFe 268 (de saída) foi emitida em 25/07/2008. A NFe 003 (série 4: devolução), foi emitida em 30/07/2008, para comprovação de que não houve exportação e registro de retorno. Acatada a devolução, o valor da NFe 268 foi imputado sobre o valor do ICMS devido originalmente, restando saldo devedor.

Alega para a NF 22338

que a NFe 004 (série 4: devolução), foi emitida em 30/07/2008, para comprovação de que não houve exportação e registro de retorno. A devolução não restou acatada em face da não apresentação de outros documentos comprobatórios, inexistindo elemento que comprove a não exportação das mercadorias.

Aduz em relação à NF 22564, que a NF 8081 (devolução total) foi emitida em 08/11/2007, mas deveria estar inutilizada desde 31/12/2004. A NF 22659, emitida em 08/11/2007, referente à remessa com fim de exportação faz referência à NF devolução, mas o pedido de revisão de lançamento restou inferido em razão da NF estar com o prazo da AIDF vencido.

Justifica que no tocante à NF 22067, a NF 8078 (devolução total) foi emitida em 26/06/2007, mas deveria estar inutilizada desde 31/12/2004. A NF 22191, emitida em 26/06/2007, referente à remessa com fim específico de exportação, refere-se à NF devolução, mas o pedido de revisão foi indeferido por estar com prazo da AIDF vencido, bem como pela falta de apresentação do extrato de Declaração de Despacho de Exportação.

Menciona que em relação às NFs 21254 e 21563 inexistem elementos da efetiva exportação das mercadorias.

Argumenta que dar guarida ao pleito da apelada seria o mesmo que estimular que os contribuintes descumpram a legislação e deixem de recolher os tributos devidos, pois em caso de autuação, basta apresentar os dados de forma intempestiva ou, então, narrar o ocorrido em juízo, sem elementos probatórios.

Manifesta que descumprida a obrigação acessória, torna-se legal a imposição da multa, inexistindo qualquer comprovação de forma inequívoca acerca dos fatos, permanecendo a presunção a favor do Estado de que não houve o recolhimento do tributo devido.

Discorre também sobre os honorários advocatícios, pretendendo a sua redução para o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente o pleito inicial e, caso não seja esse o entendimento, pela redução dos honorários advocatícios.

Contrarrazões nos ids. 2006678 a 2006682, na qual suscitou a ausência de dialeticidade recursal.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 119443991.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

V O T O P R E L I M I N A R – DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO RECURSO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece conhecimento por ausência de dialeticidade recursal.

Ora, é cediço que ao recorrer a parte apelante deve observar o Princípio da Dialeticidade, trazendo os motivos do reexame da matéria que embasam o inconformismo para com a sentença recorrida, não podendo se utilizar de argumentos sem o exame do caso concreto.

Nesse sentido, os requisitos encontram-se dispostos no art. 1.010, III, do CPC, in verbis:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

No caso, a sentença acolheu os pedidos iniciais, com base na premissa principal de que a legislação utilizada pela parte apelante em sua defesa não se encontrava em vigor à época dos fatos ou não se relaciona com a matéria discutida e, ainda, trouxe argumentos relativos a cada nota fiscal.

Para melhor visualização, colaciono a fundamentação,
in verbis
:

“No mérito, tenho que a autora logrou demonstrar a ausência de fato gerador do ICMS em relação às notas fiscais 20314; 20297; 20328; 20910; 20917; 20918; 209929; 20939; 21369; 22321; 22322; 22338; 22564; 22067; 21254 e 22563, já que tratam-se de notas fiscais emitidas com fim específico de exportação, que, embora não tenha ocorrido, foram anuladas por notas de devolução emitidas pela autora, conforme se infere da prova documental apresentada, pelo que não haveria de se falar em incidência da aludida tributação.

Quanto à nota 20804, cujos produtos foram destinados ao mercado interno, observo ter a autora demonstrado o devido recolhimento do imposto ICMS, o que retira a exigibilidade da cobrança em questão.

Pois bem, consoante se colhe da contestação apresentada, o requerido aduz que o ICMS seria devido pelo fato de não ter a autora comprovado a observância dos requisitos legais previstos para a devolução da mercadoria – que seriam o contrato de câmbio cancelado, fatura comercial cancelada e comprovação do efetivo trânsito de retorno da mercadoria – conforme disposição do § 4o da cláusula sexta do Convênio no 84/2009 do ICMS.

Já na fundamentação da decisão administrativa, cuja cópia foi aportada aos autos pela requerente, o réu argumentou, em síntese, quando indeferiu o pedido em relação às notas objeto do litígio, que as notas de entrada/devolução dos produtos seriam consideradas inidôneas, pois deveriam estar inutilizadas desde 31/12/2004.

Não obstante, entendo que nenhum desses argumentos merece guarida.

Conforme já exposto na decisão de fl. 211, a legislação citada pelo requerido em sua contestação, que trata especificamente dos requisitos para emissão de notas fiscais de devolução, ainda não estavam em vigor quando da emissão das notas de devolução pela requerente.

Após ser intimado para trazer aos autos a legislação que estaria vigente à época dos lançamentos, o requerido apresentou cópia da Portaria no 67/2005-SEFAZ, do Convênio ICMS 83/06, do Convênio ICMS 113/96, do Convênio ICMS 88/89, e do Protocolo ICMS 28/89.

Dentre estas, verifico que a Portaria no 67/2005-SEFAZ, o Convênio ICMS 88/89 e o Protocolo ICMS 28/89, não se aplicam ao caso específico destes autos, a primeira por dispor de questões estranhas ao objeto em litigio no processo, e os demais, por terem sido revogados pelo Convênio ICMS 113/96, que estava vigente à época da emissão das notas.

Outrossim, recorrendo ao portal da Secretaria da Fazenda Estadual, na página “legislação”, link “Regulamento do ICMS”, foi possível localizar o Regulamento do ICMS/2014, atualmente em vigor, bem como a existência do link “04. Regulamento Anterior” (http://app1.sefaz.mt.gov.br/sistema/legislacao/regulamentoicms.nsf), no qual está transcrito o RICMS aprovado pelo Decreto no 1944, de 06/10/89, com as respectivas atualizações até a entrada em vigor do RICMS/2014 (este último não aplicável ao caso, já que posterior à emissão das notas fiscais em questão).

O art. 397-B do Regulamento do ICMS/89, supracitado, traz a seguinte redação concernente à devolução e retorno de mercadorias:

Art. 397-B - O estabelecimento que receber, em retorno, mercadoria por qualquer motivo não entregue ao destinatário, deverá:

I - emitir Nota Fiscal pela entrada da mercadoria no estabelecimento, com menção dos dados identificativos do documento fiscal original, lançando-a no livro Registro de Entradas, e consignando os respectivos valores na coluna "ICMS -Valores Fiscais - Operações com Crédito do Imposto" ou "ICMS -Valores Fiscais - Operações sem Crédito do Imposto", conforme o caso;

II - manter arquivada a primeira via da Nota Fiscal emitida por ocasião da saída, que deverá conter a anotação prevista no parágrafo único;

III - anotar a ocorrência na via presa ao bloco ou documento equivalente;

IV - exibir ao fisco, quando exigidos, todos os elementos, inclusive contábeis, comprobatórios de que a importância eventualmente debitada ao destinatário não foi recebida.

Já em relação à emissão de documento fiscal com prazo de validade expirado, prevê o art. 446, inciso IV, alínea ‘b-1’, do mesmo Regulamento:

Art. 446 - O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

IV – infrações relativas a documentos fiscais e impressos fiscais, quando apuradas através de levantamento ou ação fiscal:

b-1) emissão de documento fiscal após expiração do prazo de validade do documento fiscal – multa de 30% (trinta por cento) do valor da operação ou prestação indicado no documento fiscal; se comprovado o recolhimento do imposto destacado – multa de 50% (cinqüenta por cento) do valor do imposto; (cf. redação dada à alínea "b-1" do inciso IV do art. 45 da Lei no 7.098/98 - acrescentada pela Lei no 7.867/02)

Ainda, dispõem as cláusulas sexta, oitava e nona do Convênio ICMS 113/96:

Cláusula sexta O estabelecimento remetente ficará obrigado ao recolhimento do imposto devido, monetariamente atualizado, sujeitando-se aos acréscimos legais, inclusive multa, segundo a respectiva legislação estadual, nos casos em que não se efetivar a exportação:

I - após decorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data da saída da mercadoria do seu estabelecimento;

II - em razão de perda da mercadoria, qualquer que seja a causa;

III - em virtude de reintrodução da mercadoria no mercado interno.

§ 1° Em relação a produtos primários e semi-elaborados, o prazo de que trata o inciso I, será de 90 (noventa) dias, exceto quanto aos produtos classificados no código 2401 da NBM/SH em que o prazo poderá ser de 180 (cento e oitenta) dias, a critério do fisco do Estado do remetente. (Nova redação dada ao § 1o pelo Conv. ICMS 34/98, efeitos a partir de 14/07/98.)

§ 2° O prazos estabelecidos no inciso I e no parágrafo anterior poderão ser prorrogados, uma única vez, por igual período, a critério do fisco do Estado do remetente.

§ 3° O recolhimento do imposto não será exigido na devolução da mercadoria, nos prazos fixados nesta cláusula, ao estabelecimento remetente.

Cláusula oitava Às operações que destinem mercadorias a armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro aplicar-se-ão as disposições da cláusula sexta.

Cláusula nona Se a remessa da mercadoria, com o fim específico de exportação, ocorrer com destino a armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro, nas hipóteses previstas na cláusula sexta, os referidos depositários exigirão, para a liberação das mercadorias, o comprovante do recolhimento do imposto.

Baseando-me em tais dispositivos legais, passo à análise específica de cada nota fiscal objeto da lide:

1 - Nota Fiscal 20314:

Conforme afirmou a requerente, tanto esta, quanto a nota fiscal de no 20297, fazem parte de um lote de mercadorias que não pode embarcar para exportação em decorrência do peso total da carga das mercadorias, que ultrapassou o limite para tráfego em rodovias americanas, de modo que promoveu-se a anulação contábil da operação para posterior exportação.

Analisando a nota fiscal de entrada de no 8058, datada de 22/3/2006, verifica-se que o peso líquido dos produtos (14.640 kg), valor total (R$ 23.231,88), quantia de peças (13.867 peças, numa volumetria de 14.048 m3), são idênticos aos da nota de saída 20314. Nota-se também que no campo “dados adicionais” daquela, há a seguinte anotação: devolução total de nossa nota fiscal no 20.314, de 24.2.06.

Conclui-se, desta forma, tratarem-se de notas de saída e entrada/devolução referentes aos mesmos produtos, e que foram obedecidos os prazos previstos na Cláusula sexta do Convênio ICMS 113/96, pelo que não poderia ocorrer a tarifação do imposto, nos termos do § 3o da mesma Cláusula.

Além disso, a nota de no 20356, emitida na mesma data da nota 8058 e com as mesmas descrições e valores desta e da nota 20314, confirma tanto o efetivo cancelamento da nota original, quanto a posterior destinação da mercadoria à exportação, ainda que não conste na nota de no 20356 que a mercadoria decorre da devolução da nota 20314.

2 - Nota Fiscal 20297:

De igual forma, demonstrou a autora a ausência de incidência de ICMS no que toca à referida nota, visto que os produtos nela discriminados foram devolvidos através da nota de entrada 8056, datada de 15/3/2006, pois idênticos o peso líquido dos produtos (6.300 kg), o valor total (R$ 9.955,58), a quantia de peças (6.048 peças, num total de 6.020 m3). Também, de forma semelhante à nota 20314, consta no campo “dados adicionais” da nota 8056 a anotação “devolução total de nossa nota fiscal no 20.297, de 17.2.06”.

Demonstrou ainda, igualmente nesse caso, a saída posterior à exportação da mercadoria, pela cisão/fracionamento dos produtos nas notas de nos 20334 (datada de 15/3/2006) e 20357 (datada de 22/3/2006), cuja soma dos produtos e valores alcançam aos previstos nas notas 8056 e 20297.

3 - Nota Fiscal 20328:

Em situação idêntica à nota 20297, demonstrou a autora a ausência de ICMS, uma vez que a mercadoria da nota 20328 foi devolvida pela nota de entrada 8055, datada de 14/3/2006, cujo peso líquido dos produtos (29.800 kg), valor total (R$ 78.250,27), quantia de peças (9.360 peças, num total de 31.405 m3) coincidem entre si, constando também na nota de entrada a anotação “devolução total de nossa nota fiscal no 20.328, de 10.3.06”.

A cisão das mercadorias para exportação está evidenciada pelas notas de saída de nos 20332 e 20333 (datadas de 14/3/2006), que, somados os valores e produtos, atinge os mesmos valores e quantia das notas 20328 e 8055.

4 - Notas Fiscais 20910, 20917, 20918, 20929 e 20939:

Conforme se observa, a nota de entrada 8063, datada de 31/7/2006, demonstra a devolução dos produtos das notas de saída em questão, pois os valores nela indicados (R$ 146.900,99) correspondem à soma daquelas (R$ 35.239,05, R$ 3.118,50, R$ 36.533,81, R$ 41.245,05 e R$ 30.764,58), o mesmo ocorrendo com o peso líquido dos produtos (139.400 kg), e volume (127.187 m3). Outrossim, na nota de entrada, consta a informação “esta nota fiscal de entrada é ref. as nfs saídas nrs 20.910/20.917/20.918/20.929/20.939”.

Também foram obedecidos os prazos Cláusula sexta do Convênio ICMS 113/96, uma vez que todas as notas de saída foram emitidas em julho de 2006, o mesmo ocorrendo com a nota de devolução.

A efetiva exportação das aludidas mercadorias também foi demonstrada pela unificação dos produtos na nota fiscal de saída de no 21052, na qual também há referência às notas de saída originais, e cujos valores, peso e quantidade, também correspondem à soma daqueles constantes nestas.

5 - Notas Fiscais 21369 e 22564:

No caso de ambas as notas, a autora demonstrou ter emitido a respectiva nota de entrada (8066 em relação à nota 21369, e 8081, correspondente à nota 22564). Nestas, também há coincidência dos respectivos valores, volumetria e peso, além da referência, nas notas de entrada, de tratarem-se de devolução de cada qual das notas de saída. Da mesma forma, as notas de saída 21439 e 22659, apresentam os mesmos parâmetros das notas de entrada, bem como das notas originais de saída canceladas, e ainda a obediência aos prazos do Convênio que vigorava.

6 - Notas Fiscais 22321, 22322 e 22338:

Em relação a estas, a requerente comprovou as respectivas devoluções pelas notas de entrada 002, 003 e 004, tanto que acatadas pelo requerido na via administrativa.

Parte desses produtos, conforme demonstrou o requerido pelas notas de nos 268 e 269 (referentes às NFs 22321 e 22322), foi vendida no mercado nacional por preço inferior, com o respectivo recolhimento dos ICMSs.

Todavia, diferentemente do que afirmou o requerido na análise administrativa do pedido concernente à tributação, entendo assistir razão ao autor também nesse caso, visto que, com a devolução das mercadorias, que inicialmente não seriam tarifadas (já que destinadas à exportação), o imposto devido seria aquele correspondente ao valor da venda efetivamente praticada (no caso, no mercado interno), sem influência do valor correspondente às notas de saída para exportação.

Convém acrescentar que, conforme previsão do § 3o da Cláusula sexta do Convênio 113/96, não haveria que se falar em exigência do recolhimento do imposto na devolução da mercadoria, mesmo que armazenada na alfândega, conforme ocorreu no caso das notas em questão. É o que se observa da Cláusula oitava, que, fazendo remissão às hipóteses da Cláusula sexta, supramencionada, assim dispõe: Às operações que destinem mercadorias a armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro aplicar-se-ão as disposições da cláusula sexta (sem destaque no original).

Pelos mesmos fundamentos, ainda que a autora não comprove a venda dos produtos referentes à nota 22338, há que se considerar que ela demonstrou a devolução pela nota de entrada de no 004, que, conforme já dito, foi devidamente aceita pelo requerido, pelo que não haveria de se falar na aludida tributação, exceto se posteriormente destinada a fim ao qual incidisse o ICMS, hipótese não demonstrada pelo requerido.

O fato de ser simbólica ou real a devolução das mercadorias tampouco são relevantes ao caso, pois, conforme também já exposto, as exigências previstas no Convênio 84/2009, não se aplicam ao presente caso, uma vez que este ainda não estava em vigor quando da emissão das notas objeto do litígio.

7 - Nota Fiscal 22067:

De forma semelhante, a autora demonstrou, por meio da nota fiscal de entrada no 8078, a devolução integral dos produtos constantes da nota de saída em questão, nas quais também coincidem os valores (R$ 59.748,62), peso líquido (22500 kg), e quantidade (5.200 peças e volumetria de 21.473 m3), o que afasta a incidência do ICMS, conforme legislação já citada, mormente porque também obedecido o prazo previsto no inciso I e § 1o, da Cláusula em comento.

Ainda que o valor e quantidade dos produtos descritos na nota de saída retificada sejam inferiores à original, há que se considerar que também naquela foi incluída anotação de que a nota é referente à nota de entrada no 8078, e esta, por sua vez, de tratar-se de devolução da nota 22067, o que corrobora a justificativa da parte de que a retificação ocorreu para retirada de parte do lote que apresentava imperfeições.

8 - Notas Fiscais 21254 e 22563:

Em relação a tais notas, a autora comprova que o produto foi efetivamente destinado à exportação, inclusive sem qualquer devolução. É o que se observa da fatura comercial de fl. 154 (no G.S 043/06), que corresponde à soma da nota em discussão com a nota de no 21264, também aportada aos autos pelo autor; bem como da fatura comercial de fl. 161 (no GIWT. 050/07), que, por sua vez, corresponde à totalidade das notas 22517, 22535, 22549 e 22563, que também foram apresentadas pela requerente.

9 - Nota Fiscal 20804:

Por fim, quanto à referida nota, cujos produtos não foram destinados à exportação, a autora demonstrou os devidos recolhimentos do ICMS a ela correspondente, conforme se colhe do comprovante de fl. 172, que registra tratar-se de imposto correspondente à referida nota.

Há que se considerar ainda, com relação a todos os produtos devolvidos, que a autora demonstrou suficientemente, por meio da documentação apresentada, ter cumprido as regras previstas no art. 397-B do RICMS/96, inicialmente transcrito.

Da mesma forma, o argumento do requerido, em sede administrativa, de que as respectivas notas de devolução deveriam ser consideradas inidôneas por terem sido emitidas após a expiração do prazo limite, não merece prosperar, pois, conforme previsão do art. 446, inciso IV, alínea ‘b-1’, do RICMS/96, igualmente transcrito, tal ocorrência enseja o arbitramento de multa administrativa e não a invalidação do documento.

Por tais razões, não há que se falar em incidência de ICMS em relação às notas em litígio, exceto no que concerne à nota 20804, cujo imposto foi devidamente recolhido, conforme já exposto.”

Delineado esse cenário,
notório que as razões recursais não atacam a sentença guerreada quanto à inaplicabilidade da legislação citada pelo Estado de Mato Grosso atinente à emissão de notas fiscais de devolução.

De igual maneira, o recurso não enfrenta os fundamentados utilizados pelo juízo de origem para manter a ausência de fato gerador em relação às notas fiscais 20314; 20297; 20328; 20910; 20917; 20918; 209929; 20939; 21369; 22321; 22322; 22338; 22564; 22067; 21254 e 22563, mas apenas repisa os argumentos da contestação.

Nessa perspectiva, não há qualquer enfrentamento quanto à validade das notas fiscais de devolução, tampouco à constatação pela sentença de que foram obedecidos os prazos previstos no Convênio ICMS 113/96.

Se a fundamentação principal da sentença não restou combatido, o recurso interposto fere o

princípio da dialeticidade e, por consequência, não merece conhecimento.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – APELO ADESIVO PREJUDICADO - RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

1. PREJUDICA O CONHECIMENTO DO RECURSO A APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS NÃO ATINENTES À MATÉRIA TRATADA NA SENTENÇA, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.010, INC. I E II, DO CPC.

2. o recurso adesivo é subordinado ao conhecimento do principal, nos termos do art. 997, §2o, inc. III, do CPC. (N.U 0001797-45.2002.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INCLUSÃO NA LISTA DE CANDIDATOS DO CONCURSO – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO - SENTENÇA RATIFICADA EM TODOS SEUS TERMOS.

Vige em nosso ordenamento o Princípio da Dialeticidade segundo o qual todo recurso deve ser formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste a sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada.

É dever da parte interessada impugnar com precisão os fundamentos da decisão recorrida. Se o fizer em termos genéricos, ou com razões dissociadas do quadro, seu esforço será incapaz de reverter o posicionamento que lhe é desfavorável. (N.U 1005705-89.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)

Ante o exposto,
não conheço do recurso
.

Por derradeiro, majoro os honorários fixados em 1% (um por cento) sobre o valor da causa, levando-se em consideração os 15% (quinze por cento) já arbitrados, em observância ao art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023